Tribunal: STF
Processo: MS 27839
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração voltada contra ato praticado por Tribunal de Justiça estadual. Incompetência desta Suprema Corte. Precedentes.



    1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento originário de mandados de segurança contra atos de Tribunais de Justiça dos Estados-membros.



    2. Eventual impedimento, suspeição ou interesse de membros da Corte de origem, o que, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea "n", in fine, da Constituição Federal, ensejaria a competência desta Corte para conhecimento original do feito, pressupõe a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa.



    3. Remessa dos autos ao Tribunal competente determinada.



    4. Agravo regimental não provido.